Tribunal: TJSP
Processo: 0001605-95.2012.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia. Alegação de cobrança indevida, referente a linhas canceladas e de valores diversos ao contratado. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.

Cerceamento de defesa quanto ao pedido de indenização por danos materiais. Inocorrência. Danos que poderiam ter sido demonstrados por prova documental.

Valor

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia. Alegação de cobrança indevida, referente a linhas canceladas e de valores diversos ao contratado. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.

Cerceamento de defesa quanto ao pedido de indenização por danos materiais. Inocorrência. Danos que poderiam ter sido demonstrados por prova documental.

Valor da indenização por danos morais mantido. Caso que demandava, em verdade, o não acolhimento deste pedido. Sentença mantida.

Recurso desprovido.